Tribunal: TCU
Processo: 035.323/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1914/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 238, 250, I, 143, V, 'a', e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em dar ciência e arquivar estes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.323/2020-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Unidades: Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras Estabelecimentos Unificados; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Eletrobrás Termonuclear S/A; Eletrosul Centrais Elétricas S/A; Furnas Centrais Elétricas S/A 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle) 1.5. Representação legal: Leonardo Andrade Simon e outros, representando Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há